Tribunal: TJSP
Processo: 1082867-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Contrato de prestação de serviços de comunicação multimídia – Pretensão fundada em alegada inadimplência – Sentença de procedência – Recurso interposto pela parte ré – Nulidade da sentença reconhecida de ofício – Ausência de fundamentação à luz dos argumentos e teses suscitados pela empresa requerida em Embargos Monitórios – Violação do devido processo legal

Ementa:

APELAÇÃO – Ação Monitória – Contrato de prestação de serviços de comunicação multimídia – Pretensão fundada em alegada inadimplência – Sentença de procedência – Recurso interposto pela parte ré – Nulidade da sentença reconhecida de ofício – Ausência de fundamentação à luz dos argumentos e teses suscitados pela empresa requerida em Embargos Monitórios – Violação do devido processo legal – Decisão citra petita – Tribunal impedido de conhecer questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, excetuada a hipótese prevista no artigo 1.013, parágrafo 3o do CPC que sequer é a hipótese dos presentes autos - Sentença anulada para que os autos retornem à origem – Recurso prejudicado com determinação.